Tribunal: TJPA
Processo: 0809690-19.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809690-19.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: ANIELLE LAURINDO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

~

EMENTA

Direito Civil. Agravo Interno no Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Multa Cominatória. Correção Monetária. Recurso Desprovido.

I.
Caso em exame

Agravante interpõe Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, o qual impugnava a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. A controvérsia decorre da fixação de astreintes diárias de R$ 2.000,00 por descumprimento de ordem judicial para realização de cirurgia reparadora de pele e da atualização monetária da multa cominatória.

II.
Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) saber se as astreintes fixadas são desproporcionais e excessivas; e (ii) saber se é possível a incidência de correção monetária sobre as astreintes.

III.
Razões de decidir

1.

A multa diária de R$ 2.000,00 não se mostra desproporcional ou excessiva, considerando a recalcitrância da parte agravante em cumprir a ordem judicial para realização de cirurgia, conforme entendimento do STJ, que permite a revisão do valor das astreintes apenas em casos de manifesta exorbitância ou impossibilidade flagrante de cumprimento.

2.

A correção monetária sobre as astreintes é devida para preservar o valor do crédito, não configurando enriquecimento ilícito.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A revisão do valor das astreintes só é admitida em casos de manifesta exorbitância ou impossibilidade flagrante de cumprimento da medida. 2. A correção monetária sobre as astreintes é devida para preservar o valor do crédito."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.026, §2º; art. 536; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1967587 PE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 21.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 1797113 SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.09.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 37ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809690-19.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA

AGRAVADO: ANIELLE LAURINDO

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
(id. 21227320) interposto pelo
HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA
em face da decisão monocrática (id. 20619635) que negou provimento ao seu recurso.

BREVE RETROSPECTO PROCESSUAL.

Narram os autos de origem que ANIELLE LAURINDO ajuizou a ação de obrigação de fazer em face de HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA. Na inicial a autora relata que contratou o plano de saúde junto a requerida, sendo que no ano de 2015 a autora foi submetida a uma cirurgia by-pass (cirurgia bariátrica), em razão de sua obesidade mórbida e comorbidades associadas ao seu sobre peso. Desta feita, a requerente perdeu 48kg de peso corpóreo, evoluindo com excesso de pele em abdome (avental), braços e entrepernas. Diante do quadro exposto a autora apresenta doenças dermatológicas recorrentes, como infecções fúngicas e dermatites.

Apesar do expresso pedido médico, a ré recusa-se a realizar o procedimento cirúrgico em comento, sustentando apenas uma justificativa vaga verbal, via contato telefônico, de que os procedimentos tinham sido negados por não estarem incluídos no rol da ANS, portanto, nenhuma resposta formal foi encaminhada pelo plano de saúde Requerido.

Dessa forma, a autora pugnou pela concessão de tutela de urgência para que a requerida realizasse CIRURGIA REPARADORA DE PELE, fornecendo o tratamento completo, bem como os insumos necessários para execução deste serviço e, ainda, pela condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais que lhe foram causados.

Na decisão de ID n. 15557386 foi deferida tutela de urgência, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência requerida na inicial para determinar que a requerida HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA realize a CIRURGIA REPARADORA DE PELE na autora dentro de 30 dias, devendo autorizar a realização de todos os exames necessários à cirurgia e os disponibilizar insumos necessários para execução do procedimento médico referido sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 50.000,00. (...)”

Contra esta decisão, houve a interposição do AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803375-14.2020.8.14.0000, o qual foi negado provimento, nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA REPARADORA. TRATAMENTO DE OBESIDADE. NÃO POSSUI CARÁTER ESTÉTICO. POSSIBILIDADE DE COBERTURA PELO PLANO. JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA UNÍSSONA NESSE SENTIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Na decisão de ID n. 17226034 foi alterado o termo inicial de cumprimento da decisão em razão da pandemia da COVID-19 para a data na qual houver o retorno das atividades presenciais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

A requerida apresentou contestação no ID n. 17543480 ocasião na qual alegou que após receber o requerimento da autora acerca do procedimento de Dermolipectomia para correção de abdômen avental encaminhou o caso para junta médica avaliar, sendo que tal rotina é necessária para a segurança da própria beneficiária do plano de saúde, sendo que na análise dos exames constatou-se a existência de divergência no tocante ao procedimento cirúrgico determinado no tocante ao preenchimento dos requisitos trazidos na Diretriz de Utilização disposta no Anexo II da RN 428/2017.

Assim, foi entendido pelo cirurgião plástico que integralizava a referida junta médica que o procedimento solicitado tinha caráter estético, por não possuir a presença de feridas, ulcerações ou dermatites ao nível de dobra de pele, e nem hérnias. Assim a requerida pugnou pela improcedência dos pedidos da autora, ante a inexistência de ato ilícito.

A autora se manifestou em sede de réplica (ID n. 17802989) refutando os argumentos trazidos pela ré

Foi proferida decisão de saneamento e organização processual no ID n. 17811394, sendo que na oportunidade o juízo entendeu pela possibilidade de julgamento antecipado da lide.

A autora não se opôs ao julgamento antecipado da lide, e a requerida apresentou manifestação intempestiva, de modo que seus pontos complementares foram indeferidos no ID n. 18033527.

Sobreveio sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos da autora para condenar a requerida a:

a) AUTORIZAR e CUSTEAR a realização de CIRURGIA REPARADORA DE PELE na autora dentro de 30 dias, devendo autorizar a realização de todos os exames necessários à cirurgia e os disponibilizar insumos necessários para execução do procedimento médico referido sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 50.000,00.

b) Pagar a autora indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação da ré no processo, e, ainda, de correção monetária a partir do presente arbitramento.

c) Pagar as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência, os quais foram fixados em 15% do valor da condenação.

Confirmo integralmente os termos da tutela de urgência deferida pelo juízo.

Extingo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/15.

(...)

SILVIO CÉSAR DOS SANTOS MARIA

Juiz de Direito Titular da 15ª Vara Cível e Empresarial da Capital

Interposto Apelação Cível pela HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, o qual foi negado provimento, nos seguintes termos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA REPARADORA – EXCESSO DE PELE DECORRENTE DE “CIRURGIA BARIÁTRICA” - RECUSA DO PLANO DE SAÚDE – CONTINUIDADE DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ADVINDO DA GRANDE PERDA DE PESO - NECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DANOS MORAIS MANTIDOS - MULTA DO ART. 1.026 DO CPC AFASTADA - APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Constitui ofensa moral a indevida recusa da operadora do plano de saúde em custear a cirurgia pós-bariátrica para retirada do excesso de pele, quando demonstrado que parte autora convivia com complicações dermatológicas advindas do excesso de pele.

O manejo de embargos de declaração despido de caráter protelatório, não enseja a aplicação de multa do art. 1.026, § 2º do CPC.

(...)

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL , apenas para reformar a sentença apenas no tocante à condenação do apelante ao pagamento da multa por embargos de declaração protelatórios, nos termos da fundamentação.

Belém, 01 de outubro de 2020.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Certificado o trânsito em julgado, em 16/11/2020.

Iniciada o cumprimento de sentença, a HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA apresentou IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA.

Em suma, a impugnante questiona o valor das astreintes, posto que, em face de sua natureza acessória, se tornou mais vantajosa que a condenação principal, requerendo a diminuição do valor, que se tornou exorbitante, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Aduz ainda que não deve ser atualizada monetariamente as astreintes.

A exequente apresentou manifestação.

Sobreveio a decisão recorrida lavrada nos seguintes termos:

(...)

Em que pese o valor das astreintes superar o da condenação principal, observo que fixada dentro dos padrões da razoabilidade, levando-se em consideração que a ré descumpriu a decisão judicial prolatada em sede de tutela antecipada.

Observa-se que a ré impugnante agravou da decisão, por não intentar cumpri-la, razão pela qual, entendo que devida no valor fixado, a fim de coibir os descumprimentos reiterados de decisões judiciais.

Vejamos o que diz a jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. ALEGAÇÃO DE EXORBITÂNCIA. INOCORRÊNCIA. RECALCITRÂNCIA. MANUTENÇÃO DO MONTANTE. 1- Recurso especial interposto em 2/6/2021 e concluso ao gabinete em 9/12/2021. 2- O propósito recursal consiste em dizer se seria possível a limitação das astreintes ao máximo do valor pretendido na obrigação principal ou a alteração da periodicidade de incidência da multa. 3- Consoante jurisprudência desta Corte Superior, a verificação da existência de exorbitância da multa cominatória por descumprimento de decisão judicial não pode ser direcionada apenas à comparação entre a quantia total da penalidade e o valor da obrigação principal, devendo ser analisado o valor estabelecido diariamente como multa à parte recalcitrante. 4- Hipótese dos autos em que foi fixada tutela antecipada na sentença para que a recorrente passasse a enviar os boletos de cobrança de seguro saúde dos meses subsequentes à decisão com os valores reajustados, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00. 5- Em razão da recalcitrância reiterada da recorrente em cumprir a ordem judicial, o valor da multa foi majorado de R$ 1.000,00 para R$ 2.000,00 por dia. 6- Nos termos do cumprimento de sentença, a mensalidade a ser paga pela recorrida, após a decisão judicial, passou de R$ 2.497,33 para R$ 1.090,31, razão pela qual o valor inicial fixado a título de astreintes era compatível com a obrigação diante do bem jurídico tutelado. 7- A recalcitrância da recorrente em cumprir a ordem judicial permaneceu por 642 dias, alcançando o valor das astreintes o montante de R$ 1.284.000,00. 8- O valor é alto porque mais alta foi a renitência da recorrente em cumprir a tutela provisória deferida, pois houvesse ela cumprido a ordem judicial em tempo, ou em menos tempo, nada ou muito pouco seria devido a esse título. 9- A manutenção da multa diária, fixada em R$ 2.000,00, no patamar que alcançou, R$ 1.284.000,00, decorre exclusivamente da recalcitrância da recorrente em desobedecer a ordem judicial, por 642 dias, revelando-se, pois, proporcional e razoável, não havendo o que reduzir. 10- Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1967587 PE 2021/0326110-3, Data de Julgamento: 21/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

Quanto à atualização monetária, é devida a atualização do valor das astreintes, sendo vedada apenas a aplicação de juros de mora.

Vejamos jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. O termo inicial de incidência da correção monetária sobre a multa do § 4º do art. 461 do CPC/1973 (correspondente ao art. 536 do CPC/2015) deve ser a data do respectivo arbitramento. Precedentes. 2. "Segundo a jurisprudência desta Corte, não incidem juros de mora sobre a multa diária aplicada pelo descumprimento da ordem judicial por configurarem evidente bis in idem. Precedentes" ( AgInt no AREsp 1.568.978/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 06/05/2020). 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar a incidência de juros de mora sobre a multa cominatória. (STJ - AgInt no AREsp: 1797113 SP 2020/0314495-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2021)

Diante do exposto, rejeito a impugnação apresentada, com base nos fundamentos supra, mantendo os cálculos apresentados pela exequente.

Intime-se a executada para proceder ao depósito da quantia restante no prazo de 48 horas, sob pena de bloqueio via sistema SISBAJUD.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém, 21 de maio de 2024

GISELE MENDES CAMARÇO LEITE

Juíza de Direito respondendo pela 15ª Vara Cível e Empresarial

Em seguida, a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA interpôs o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, em face da decisão interlocutória (id. 115984572 dos autos de origem) prolatada pelo MM. Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA
que rejeitou a impugnação apresentada, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA nº 0809926-77.2020.8.14.0301.

Em suas razões recursais sustenta (i) que o valor da multa é desproporcional e excessivo, ferindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e (ii) que s astreintes, por sua natureza coercitiva, não podem gerar frutos civis, como a correção monetária, pois isso transformaria a pena acessória em um meio de enriquecimento indevido. Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Proferi a decisão monocrática, consoante ementa que segue:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) PARA REALIZAÇÃO DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA QUE NÃO REVELA QUALQUER EXORBITÂNCIA. EXCLUSIVA RESISTÊNCIA DA RÉ EM CUMPRIR A DECISÃO JUDICIAL. EXCESSO NÃO VERIFICADO. CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. PRECEDENTES DO C. STJ.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em seguida, a
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
interpôs
AGRAVO INTERNO
, sustentando a decisão deve ser reformada, pois as astreintes fixadas extrapolam os limites do razoável, provocando enriquecimento sem causa da parte agravada.

A agravante sustenta que a execução visa à cobrança de um valor excessivo, a título de astreintes, que considera desproporcional e desarrazoado, uma vez que a finalidade das astreintes é compelir o devedor ao cumprimento de uma obrigação de fazer, não podendo o seu valor ser irrisório, sob pena de ineficácia da medida, nem extremamente gravoso, a ponto de causar enriquecimento sem causa do credor.

Aduz que

decisão agravada concluiu que
“inexiste a exorbitância dos valores alcançados a título de multa diária, tendo em vista ser a parte demandada/recorrente a única e exclusiva responsável pela execução da astreinte ante à demora ao cumprimento da obrigação de fazer determinada, principalmente por se tratar de questão de saúde – cirurgias
”. A decisão também cita jurisprudência do STJ, afirmando que a alteração do valor da multa cominatória só se admite em casos excepcionalíssimos, diante de manifesta exorbitância ou de impossibilidade flagrante de cumprimento da medida, o que, segundo o relator, não ocorreu no presente caso.

Entretanto, argumenta que a decisão está em desacordo com a realidade processual e é amplamente desarrazoada, pois as astreintes não têm natureza de ressarcimento de danos, tratando-se de meio de coação.

Cita jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para sustentar que o valor total das astreintes não deve se distanciar muito do valor da obrigação principal, sob pena de proporcionar enriquecimento sem causa do credor.

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ASTREINTES – IMPOSSIBILIDADE

Prossegue, defendendo que a multa por descumprimento de uma obrigação judicial tem natureza acessória, não podendo ser mais proveitosa ou interessante para o credor do que a prestação do direito material em si, razão que a incidência de correção monetária sobre as astreintes desvirtua sua natureza coercitiva e impõe uma penalidade adicional indevida.

Ao final, pede que o recurso conhecido e provido.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo Interno.

Cinge-se a controvérsia quanto à suposta exorbitância das astreintes fixadas, bem como acerca da (im)possibilidade de incidência de correção/atualização monetária sobre estas.

Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença, na qual a parte agravante impugna o valor exequendo alegando sua exorbitância.

Tal tese não merece prosperar.

Inexiste a exorbitância dos valores alcançados a título de multa diária, tendo em vista ser a parte demandada/recorrente a única e exclusiva responsável pela execução da astreinte ante à demora ao cumprimento da obrigação de fazer determinada, principalmente por se tratar de questão de saúde – cirurgias.

Com efeito, para não sofrer os prejuízos e efeitos da multa diária cominada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), bastaria ter cumprido a ordem judicial, não podendo, agora, em sede de cumprimento de sentença, valer-se de sua própria torpeza.

Segundo entendimento do C. STJ, a possibilidade de alteração do valor da multa cominatória só se admite em casos excepcionalíssimos, diante da manifesta exorbitância do valor ou de flagrante impossibilidade de cumprimento da medida, hipóteses ausentes no caso em tela.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. ALEGAÇÃO DE EXORBITÂNCIA. INOCORRÊNCIA. RECALCITRÂNCIA. MANUTENÇÃO DO MONTANTE. 1- Recurso especial interposto em 2/6/2021 e concluso ao gabinete em 9/12/2021. 2- O propósito recursal consiste em dizer se seria possível a limitação das astreintes ao máximo do valor pretendido na obrigação principal ou a alteração da periodicidade de incidência da multa. 3- Consoante jurisprudência desta Corte Superior, a verificação da existência de exorbitância da multa cominatória por descumprimento de decisão judicial não pode ser direcionada apenas à comparação entre a quantia total da penalidade e o valor da obrigação principal, devendo ser analisado o valor estabelecido diariamente como multa à parte recalcitrante. 4- Hipótese dos autos em que foi fixada tutela antecipada na sentença para que a recorrente passasse a enviar os boletos de cobrança de seguro saúde dos meses subsequentes à decisão com os valores reajustados, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00. 5- Em razão da recalcitrância reiterada da recorrente em cumprir a ordem judicial, o valor da multa foi majorado de R$ 1.000,00 para R$ 2.000,00 por dia. 6- Nos termos do cumprimento de sentença, a mensalidade a ser paga pela recorrida, após a decisão judicial, passou de R$ 2.497,33 para R$ 1.090,31, razão pela qual o valor inicial fixado a título de astreintes era compatível com a obrigação diante do bem jurídico tutelado. 7- A recalcitrância da recorrente em cumprir a ordem judicial permaneceu por 642 dias, alcançando o valor das astreintes o montante de R$ 1.284.000,00. 8- O valor é alto porque mais alta foi a renitência da recorrente em cumprir a tutela provisória deferida, pois houvesse ela cumprido a ordem judicial em tempo, ou em menos tempo, nada ou muito pouco seria devido a esse título. 9- A manutenção da multa diária, fixada em R$ 2.000,00, no patamar que alcançou, R$ 1.284.000,00, decorre exclusivamente da recalcitrância da recorrente em desobedecer a ordem judicial, por 642 dias, revelando-se, pois, proporcional e razoável, não havendo o que reduzir. 10- Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1967587 PE 2021/0326110-3, Data de Julgamento: 21/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. REVISÃO DO VALOR. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE MANIFESTA EXORBITÂNCIA. 1. Ação cominatória em fase de cumprimento de sentença. 2. Consoante jurisprudência desta Corte Superior, a verificação da existência de exorbitância da multa cominatória por descumprimento de decisão judicial não pode ser direcionada apenas à comparação entre a quantia total da penalidade e o valor da obrigação principal, devendo ser analisado o valor estabelecido diariamente como multa à parte recalcitrante. 3. A alteração da conclusão dos juízos de origem e o consequente acolhimento da tese recursal que pleiteia a redução do valor das astreintes demandariam o reexame dos fatos e das provas dos autos, providência vedada na via estreita do recurso especial, ante o teor da Súmula 7/STJ. Tal óbice, conforme assentado por esta Corte Superior, somente comporta temperamentos quando se trata de valor manifestamente irrisório ou exorbitante, o que não se verifica no particular. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2211019 SP 2022/0296471-8, Data de Julgamento: 06/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. SUPOSTA EXORBITÂNCIA. REDUÇÃO. CRITÉRIO DE PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE FRENTE AS PARTICULARIDADES DA CAUSA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. (STJ - AREsp: 2198657, Relator: PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: 10/04/2023)

Não se verifica, no caso dos autos, nenhuma situação excepcional apta a ensejar a relativização a regra da efetividade no cumprimento das determinações judiciais,

No que tange à possibilidade de incidência de correção monetária sobre o valor fixado a título de astreintes, o recurso também não merece provimento.

A incidência da correção monetária tem por objetivo preservar o valor do crédito, o qual naturalmente se reduz com o transcurso do tempo, pelo que corrigir monetariamente o valor das astreintes não torna tal valor excessivo ou desproporcional.

Trata-se de medida que visa resguardar o direito patrimonial da parte exequente, na medida em que se refere à tutela de urgência deferida em fevereiro/2020 – portanto, há mais de 4 anos -, sendo certo que o transcurso do tempo até o presente momento resultou na desvalorização concreta da multa cominatória anteriormente fixada.

A propósito. a jurisprudência do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. O termo inicial de incidência da correção monetária sobre a multa do § 4º do art. 461 do CPC/1973 (correspondente ao art. 536 do CPC/2015) deve ser a data do respectivo arbitramento. Precedentes. 2. "Segundo a jurisprudência desta Corte, não incidem juros de mora sobre a multa diária aplicada pelo descumprimento da ordem judicial por configurarem evidente bis in idem. Precedentes" (AgInt no AREsp 1.568.978/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 06/05/2020). 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar a incidência de juros de mora sobre a multa cominatória. (AgInt no AREsp n. 1.797.113/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 15/10/2021.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO. SÚMULA Nº 283/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. É possível a incidência de correção monetária sobre as astreintes, por se tratar de mera atualização do valor da moeda. 3. A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o disposto na Súmula nº 283 do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.988.862/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

Portanto, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante
NÃO
apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera os mesmos argumentos já apresentados no recurso de apelação, visando rediscutir matéria por meio do presente agravo interno.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 01/11/2024